Tribunal: TJMT
Processo: 1040789-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040789-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ERICA RIBAS FARIAS - CPF: 011.420.521-33 (RECORRIDO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE. CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR. EXPIRAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A relação entre passageiro e companhia aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevalece sobre as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica em matéria de responsabilidade civil.

2.

A redução do prazo de validade do crédito concedido ao consumidor, em desacordo com as condições informadas pela própria empresa, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição dos valores pagos.

3.

A simples frustração de expectativa de utilização do crédito não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente demonstração de circunstância excepcional apta a atingir direitos da personalidade.

O descumprimento contratual, quando não acompanhado de prova de abalo moral significativo, constitui mero aborrecimento do cotidiano.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a reclamada a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais;

Saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

b) CONDENAR a requerida a restituir a quantia de R$ 15.248,73 (quinze mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos);

Por sua vez, em relação aos danos materiais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que o crédito disponibilizado à recorrida expirou conforme regras contratuais previamente informadas, e a ausência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica.

[...]
O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea
. (N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022).

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade do crédito concedido à recorrida em razão do cancelamento de passagem aérea por motivo de saúde e à existência de danos morais indenizáveis.

Quanto à restituição do valor pago pelas passagens, verifico que assiste razão à parte recorrida.

Conforme documentação acostada aos autos, especialmente o registro da ocorrência no AZC13811331, a própria companhia aérea informou que
"a validade do crédito é de 12 meses a partir da data de cancelamento da reserva".
Considerando que o cancelamento ocorreu em 12/08/2024,
o prazo expiraria apenas em 12/08/2025
, e não em 31/05/2025, como sustenta a recorrente.

Portanto, o cancelamento antecipado do crédito configura falha na prestação do serviço, justificando a restituição do valor pago.

Quanto aos danos morais, contudo, entendo que não restaram configurados, no caso concreto.

Apesar da falha na prestação do serviço, não há nos autos elementos que demonstrem a ocorrência de prejuízos que extrapolem os meros aborrecimentos do cotidiano.

A parte autora não comprovou a efetiva aquisição de ingressos para a "Football Club World Cup", tampouco apresentou qualquer documento que evidenciasse planos concretos de viagem frustrados, situação vexatória ou abalo emocional relevante.

A ausência de comprovação mínima de que o cancelamento antecipado do crédito comprometeu expectativas legítimas da consumidora afasta a caracterização de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

A indenização por danos morais exige prova do abalo significativo ou da violação à esfera íntima do consumidor, o que não se verifica neste caso.

Nesse sentido:

[...] 3. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, exigindo-se demonstração de circunstância excepcional que atinja direitos da personalidade. [...] 7. A necessidade de ajuizamento de ação judicial para obtenção de reparação patrimonial não configura, por si só, fundamento suficiente para indenização por dano moral.

(N.U 1015940-31.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

[...]
2. A retenção indevida de valores, quando devidamente reparada pela condenação à restituição, não configura, por si só, dano moral indenizável."

(N.U 1024308-21.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

[...]
3. O descumprimento contratual, sem circunstâncias agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.

(N.U 1015975-88.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim, embora seja devida a restituição do valor pago pelas passagens, não há que se falar em indenização por danos morais no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado para afastar a condenação por danos morais.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025